Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705546-54.2022.8.07.0001 APELANTE: EDILSON JOSE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA, LUCIANA GUIMARAES FREIRE JARDIM, ROSANIA ALVES DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se o apelante-réu Edilson Jose de Oliveira para, querendo, se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença (art. 932, III, do CPC/2015), notadamente quanto à inaplicabilidade do CDC, diante da inexistência de relação de consumo, e ilegitimidade do fiador para discutir a regularidade das obrigações assumidas pelo devedor principal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 19 de outubro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora